Tribunal: TJDFT
Processo: 0703400-19.2022.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu asseverando haver omissão no acordão embargado no tocante ao conjunto probatório e quanto à possibilidade de aplicação de multa em razão da conduta (art. 309 do CTB). Pugna pelo acolhimento destes aclaratórios e pela fixação de pena alternativa de multa.
2. Embargos de declaração tempestivos.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica no presente caso, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No tocante à pena de multa, observa-se que inexiste obrigatoriedade de aplicação isolada, constituindo-se faculdade discricionária do julgador (Precedente: STF, 2a Turma, HC 98.995, R. Ministro GILMAR MENDES; e TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1170934, P. 08.4.2019), valendo ressaltar que referida tese não foi veiculada na peça recursal.
5. O acordão embargado não contém omissão quanto à análise do conjunto probatório, que foi elucidativo quanto à autoria da conduta capitulada no art. 309 do CTB, consoante gizou o i. Parquet em seu parecer (ID 63888320).
6. No caso, o embargante interpôs recurso com a finalidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Ocorre que no âmbito dos Juizados Especiais não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
7. Neste cenário, verificado que pretende a parte embargante o rejulgamento da matéria já apreciada exaustivamente no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
8. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, devendo ser aplicado subsidiariamente ao processo penal, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos, na esteira a tese fixada no Tema 339/STF.
9. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.